Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700780-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERONIMO, M. H. D. S. J., H. H. D. S. J. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 219302538 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais movida por Stefane Caroline da Silva Lima Jerônimo, M.H.D.S.J. e H.H.D.S.J. em desfavor da ora agravante, processo n. 0752334-58.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré mantenha os autores no plano de saúde coletivo a que estão vinculados, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de 20 dias, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o rito comum com pedido de tutela de urgência proposta por STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERONIMO, M. H. D. S. J., menor impúbere, devidamente representado pela sua genitora, e H. H. D. S. J., menor impúbere, devidamente representado pela sua genitora, em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Os Autores alegam que são beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial junto a Ré desde 2019 e que foram notificados acerca da sua rescisão unilateral, com data de cancelamento marcada para o dia 30 de novembro de 2024. Sustentam que o plano de saúde foi fornecido durante o contrato de trabalho existente entre a primeira autora e sua empregadora, TEREZINHA KUNZ DUTHEVICZ, tendo a relação de emprego se encerrado, sem justa causa, no dia 17 de janeiro de 2024. Dessa forma, argumenta a impossibilidade de rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/1998. É o relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelas partes são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito, eis que o documento de ID 219260342 comprova a qualidade de beneficiários do plano de saúde, tendo o documento de ID 219260341 comprovado o contrato de plano de saúde realizado entre a Ré e a antiga empregadora da primeira Autora, ID 219260344. Assim, houve ingresso da titular do benefício, STEFANE CAROLINE DA SILVA LIMA JERONIMO, no plano de saúde em 1o de agosto de 2019, permanecendo por quase cinco anos. Desse modo, ainda que o contrato de trabalho originário tenha sido extinto, aplica-se ao caso o direito de manutenção previsto no art. 30 da Lei n. 9.656/1998. Já o provável perigo de dano decorre da existência de tratamento de saúde realizado pelos Autores, conforme os laudos de ID 219260343 e ID 219260342. Por fim, em atenção ao §3o do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a manutenção do plano de saúde pode ser apurada em eventual perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Ré mantenha os Autores no plano de saúde coletivo existente, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, até o limite de 20 dias. Dou a esta decisão força de ofício. Endereço da Ré: ALAMEDA SANTO SN 1827 3 ANDAR CONJUNTO 31/32, - de 1041 a 1437 - lado ímpar, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO - SP - CEP: 01419-002 Defiro a gratuidade de justiça dos Autores por cumprimento dos requisitos necessários, nos termos do art. 98, do CPC, e dos documentos de ID 219260332, ID 219260339 e ID 219260340. Determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67813236), traça breve escorço fático. Informa que a parte agravada ostentou a condição de beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial que está sob sua administração (da agravante), tendo deixado de sê-lo quando demitida sem justa causa a titular, o que ocorreu em 17/1/2024. Noticia que a recorrente foi excluída do plano de saúde em novembro de 2024. Faz menção ao art. 30, § 1o, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre o período de manutenção da condição de beneficiário por no mínimo seis meses até o máximo de vinte e quatro meses. Argumenta estar comprovado que a agravada não reunia condições de elegibilidade para ser mantida no plano por período maior que o concedido, o qual foi expressamente informado nos termos do contrato e da Lei Federal n. 9.656/98. Assinala ter sido cancelado o contrato porque não prestadas pela empresa informações afirmativas da elegibilidade da titular. Acresce que a parte agravada não colacionou aos autos nenhuma prova de que mantém vínculo com a empresa estipulante, o Colégio Padre Réus. Assevera não fazer ela jus ao plano de saúde coletivo empresarial. Diz não se aplicar ao caso o Tema 1082, porque a parte agravada realiza tratamento médico de forma ambulatorial e não comprova estar internada. Brada ter tido ela tempo razoável para buscar outro plano de saúde ou atendimento no SUS para dar continuidade ao tratamento de TEA. Argumenta não ter incorrido em conduta ilegal. Proclama ter se pautado apenas pelas disposições contratuais e determinações da ANS. Considera desproporcional e desarrazoado o valor da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a 20 dias, conforme fixou a decisão agravada. Afirma presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, para o fim de revogar a tutela provisória concedida a Agravada, ou, subsidiariamente, para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo regular (Id 67813240). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de proceder ao cancelamento do contrato firmado com os autores. Nos termos do art. 30, § 1o, da Lei n. 9.656/1998, o ex-empregado exonerado ou demitido sem justa causa que contribuía para o custeio do seu plano privado de saúde tem o direito de manter as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral conforme previsto. Esse o teor do referido dispositivo legal: Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o da Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição do beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. §1o O período de manutenção a que se refere o caput será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência em que tenha contribuído para os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do artigo 1o da lei no 9.656, de 1998, ou seus sucessores, com um mínimo assegurado de 6 (seis) e um máximo de 24 (vinte e quatro) meses na forma prevista no artigo 6o desta resolução. Sobre o tema, a Resolução Normativa n. 279 da ANS dispõe, ainda, acerca das determinações atribuídas à operadora de saúde, nos seguintes termos: (...) Art. 10. O ex-empregado demitido ou exonerado sem justa causa ou aposentado poderá optar pela manutenção da condição de beneficiário no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em resposta ao comunicado do empregador, formalizado no ato da comunicação do aviso prévio, a ser cumprido ou indenizado, ou da comunicação da aposentadoria. (Redação dada pela RN No 297,de 23 de Maio de 2012.) Parágrafo único. A contagem do prazo previsto no caput somente se inicia a partir da comunicação inequívoca ao ex-empregado sobre a opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Art. 11. A operadora, ao receber a comunicação da exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde, deverá solicitar à pessoa jurídica contratante que lhe informe: I – se o beneficiário foi excluído por demissão ou exoneração sem justa causa ou aposentadoria; II - se o beneficiário demitido ou exonerado sem justa causa se enquadra no disposto no artigo 22 desta Resolução; III – se o beneficiário contribuía para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; IV – por quanto tempo o beneficiário contribuiu para o pagamento do plano privado de assistência à saúde; e V – se o ex-empregado optou pela sua manutenção como beneficiário ou se recusou a manter esta condição. Art. 12. A exclusão do beneficiário do plano privado de assistência à saúde somente deverá ser aceita pela operadora mediante a comprovação de que o mesmo foi comunicado da opção de manutenção da condição de beneficiário de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, bem como das informações previstas no artigo anterior. Parágrafo único. A exclusão de beneficiário ocorrida sem a prova de que trata o caput sujeitará a operadora às penalidades previstas na RN no 124, de 30 de março de 2006. As normas supracitadas, de fato, estipulam que o ex-empregado demitido sem justa causa faz jus ao período de um terço do seu tempo de permanência no plano. A autora Stéfane Caroline da Silva Lima Jerônimo era titular do plano de saúde operado pela agravante desde 1/1/2019 e tinha como beneficiários os seus filhos, M.H.D.S.J. e H.H.D.S.J. (Ids 219260341 e 219260342, pp. 1-2 do processo de referência). Demitida, sem justa causa, em 17/1/2024, manifestou interesse em manter o plano de saúde (Id 219263546 do processo de referência), como é permitido pela Lei n. 9.656/98. Contudo, em que pesem as determinações legais, a operadora informou que o plano de saúde dos autores seria cancelado no dia 30/11/2024 (Id 219263547 do processo de referência), em decorrência de inconsistências na documentação de elegibilidade dos beneficiários. Cumpre salientar, nesse ponto, estar a parte agravada em acompanhamento psiquiátrico por TEA (Ids 219260342, pp. 3-10 e 219260343 do processo de referência). Na iminência do cancelamento, os autores se viram compelidos a ajuizar a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, para garantir a continuidade do tratamento de saúde a que se submetem. Pois bem, certo está que a autora Stéfane Caroline da Silva Lima Jerônimo permaneceu vinculada ao plano de saúde operado pela ré por um período de 53 meses, tempo pelo qual manteve vínculo trabalhista com sua ex-empregadora, conforme CTPS de Id 219260344 do processo de referência. Induvidoso, ainda, que, ao ser desligada da empresa, conforme explicitado nas mensagens trocadas entre a ora agravante e a ex-empregadora (Id 219263546 do processo de referência), optou por manter a condição de beneficiária, tendo direito, assim, por um período de 18 (dezoito) meses (art. 30, §1o, da Lei n. 9656/1998), às mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. Inequívoco, ainda, que titularizava o direito de permanência no plano com as vantagens gerais da sua categoria profissional, os quais são extensivos aos familiares que constavam da apólice ao tempo de vigência do contrato de trabalho, como é o caso dos filhos da autora, M.H.D.S.J. e H.H.D.S.J., tal como previsto nos §§§ 2o, 3o e 4o, do art. 30 da Lei n. 9.656/1998: § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo o familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. Desse modo, também os autores M.H.D.S.J. e H.H.D.S.J. titularizavam o direito de manutenção do serviço de assistência à saúde prestado pela ré pelo período de 18 (dezoito) meses. Ocorre que para o caso concreto é mister proceder a mais apurada investigação, visto que, ao que indicam os elementos argumentativos e probatórios de início produzidos, deve incidir orientação jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, a qual excepciona a possibilidade de desligamento do plano coletivo empresarial quando o beneficiário, embora desvinculado do órgão empregador sem justa causa, esteja em tratamento de doença. Nessa hipótese, o segurado tem direito a ser mantido no plano de saúde enquanto perdurar o tratamento a que está submetido, in verbis: “(...)AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "nos planos coletivos de assistência à saúdee em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 2348206 / SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/10/2023, DJe 03/11/2023) – grifos nossos Desse modo, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, manter a solução dada pelo juízo de origem ao apreciar a tutela de urgência pleiteada pelos autores. A agravante, por fim, disserta sobre o caráter cominatório da astreinte e aduz ser abusiva e desproporcional o valor arbitrado em primeira instância. Sem razão. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade da multa, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. (grifos nossos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa fixada em 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado a 20 dias, se mostra razoável e proporcional, notadamente, quando reconhecida, na hipótese, a presença dos requisitos da tutela de urgência. Bem ponderada foi a multa diária aplicada pelo julgador monocrático. Razoável e adequada dita penalidade pecuniária tendo em vista seu caráter coercitivo. Ademais, coerente com a natureza e urgência do caso e com a capacidade financeira e operacional do agravante. Falha não há, portanto, na escolha dos critérios de quantificação. Destarte, em caso de recalcitrância, é mister que a penalidade pecuniária atenda ao caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, tenho que a astreinte fixada atende às exigências de proporcionalidade e razoabilidade considerada a natureza da demanda. Ademais, se excesso efetivamente houver, haverá a parte de concretamente evidenciá-lo para adequação pelo Juízo a quo, que poderá agir também de ofício. Não reconheço, portanto, de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado este requisito, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar, no ponto, que para ser deferido o provimento liminar devem vir em conjunto demonstrados esses dois requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, tenho por não atendidos cumulativamente os requisitos necessários para concessão da tutela liminar postulada em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso vindicada pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora